Tribunal: STF
Processo: AI 304838
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
                     1.      A controvérsia relacionada com a
 incidência, ou
não, da correção monetária na operação de crédito rural,
que, aliás, ensejou a edição da Súmula 16 do Superior
Tribunal de Justiça, já passou pelo crivo de ambas as Turmas
desta Corte, prevalecendo o entendimento de que a questão
não tem nível constitucional, exaurindo-se no contencioso
infraconstitucional. Precedentes.
                     2.      E, nos limites referidos, houve prestação

jurisdicional.
                     3.      Agravo  improvido.